Tribunal: TCU
Processo: 018.407/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 171/2020-TCU-Plenário Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos, no sentido do não conhecimento do pedido de reexame interposto por Point do Militar Cantinas e Alfaiatarias Eireli, contra o Acórdão 1870/2019-TCU-Plenário , em razão de sua ausência de legitimidade recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 278, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do referido pedido de reexame e dar ciência do teor deste acórdão à interessada e ao Comando do Comando Militar do Leste, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.407/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Point do Militar Cantinas e Alfaiatarias Eireli (03.291.274/0001-75) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Comando Militar do Leste 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR). 1.7. Representação Legal: Alexandre Gomes de Gusmão (199.090/OAB-RJ) e outros, representando Point do Militar Cantinas e Alfaiatarias Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.